Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ENQUANTO A DEVEDORA REALIZAVA TRATATIVAS PARA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA INSCRITA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REMESSA A ENDEREÇO DISTINTO DO INFORMADO PELA AUTORA/RECORRENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado aviado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial (reparação por dano moral em virtude de indevida inscrição do nome da recorrente em cadastro de proteção ao crédito e levantamento da referida inscrição). A recorrente sustenta que a inscrição em cadastro de inadimplentes foi irregular, sobretudo porque não fora precedida de notificação regular, porquanto remetida a endereço distinto do seu, fato que afastaria a regularidade do procedimento. A pretensão recursal limita-se à reparação imaterial (não foi pedido o levantamento da inscrição).
2. Prescreve o art. 43, § 2 o, do CDC, que “a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.
3. No CASO CONCRETO, embora tenha sido realizada notificação prévia (ID 12993524 – p. 3/6), o endereço ao qual foi encaminhada (BL, CRS 512, QD 512, BL C, S/N) não corresponde ao constante das faturas bancárias dirigidas à autora (QNO 16, conjunto 6, casa 12 - ID 12993601), tampouco aos endereços constantes dos documentos e das alegações da autora/recorrente. Frise-se que o documento digital de ID 12993630 – p. 2, produzido unilateralmente, desprovido de qualquer assinatura, não é hábil a provar suposto endereço válido da autora, de modo a legitimar a notificação prévia à negativação.
4. A inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, relativamente à dívida mencionada na exordial, deu-se de forma indevida, dada a inobservância das formas legais para o exercício de tal direito, o dever de indenizar (responsabilidade solidária dos réus – art. 7o, parágrafo único, do CDC), por dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio registro irregular. Nesse sentido: “Responsabilidade civil. Inscrição nos cadastros de inadimplentes. Ausência de notificação prévia. Dano Moral. A inscrição indevida por falta de notificação prévia do consumidor é passível de indenização por danos morais, independentemente da demonstração de dano” – Acórdão 1182394, REL. JUIZ AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
5. O valor da indenização imaterial deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, sem que se negligencie a vedação ao enriquecimento sem causa, logo, fixo o valor em R$ 1.000,00 (mil reais).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sobre o qual devem incidir juros legais desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (trânsito em julgado do acórdão.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.